Tribunal: TJDFT
Processo: 0708467-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708467-03.2020.8.07.0018 RECORRENTE: PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 69. STF. FORÇA VINCULANTE. EXCLUSÃO DO PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nega-se provimento à remessa necessária em face da sentença que, aplicando tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (tema 69), entendeu que, assim como o ICMS não integra a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS, do mesmo modo, não podem o PIS e a COFINS integrar a base de cálculo do ICMS. 2. Consoante a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, o substituído tributário é considerado mero contribuinte econômico do tributo, e o ICMS-ST não pode ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, porquanto jamais esteve, aludida parcela, formalmente incluída naquela base de cálculo. 3. Nessa linha, assim como o ICMS-ST não deve ser excluído do cálculo do PIS e da COFINS, a impetrante/apelante não faz jus à exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS-ST. 3. Apelação e remessa necessária não providas. A recorrente sustenta, no recurso especial, que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, inciso II, § 1o, incisos I, II e IV, 1.022, incisos I e II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 8o, 13, todos da LC 87/1996; 9o, inciso I, e 110, estes do CTN, defendendo a exclusão dos valores relativos a PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS recolhido por substituição tributária. Afirma que não pode haver diferenciação da base de cálculo do ICMS-Normal e do ICMS-ST. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV, LV e LXIX, 93, inciso IX, 145, inciso IV, 150, §7o, 155, inciso II, § 2o, 195, inciso I, alínea “b”, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo aos artigos 489, inciso II, § 1o, incisos I, II e IV, 1.022, incisos I e II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.067.754/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022). Melhor sorte não colhem as alegadas ofensas aos artigos 6o, 8o, 13, todos da LC 87/1996; 9o, inciso I, e 110, estes do CTN. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO RECORRIDA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato de Delegado da Receita Federal do Brasil - Santa Maria, objetivando reconhecimento do direito de deduzir crédito, no âmbito do regime não cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS, dos valores atinentes ao ICMS recolhido no regime de substituição tributária. Na sentença, a segurança foi denegada. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - A jurisprudência da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que o ICMS-ST não está na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas devidas pelo substituto e definida nos arts. 1o e §2o, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, de modo que a parcela referente ao ICMS-ST não pode compor o conceito de valor de bens e serviços adquiridos para efeito de creditamento das referidas contribuições para o substituído. III - Precedentes: AgInt no REsp n. 1.937.431/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.934.009/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021; e AgInt no REsp n. 1.960.984/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 12/4/2022. IV - Portanto, ao assim decidir, o acórdão recorrido se alinhou à orientação jurisprudencial da Segunda Turma do STJ de que "o ICMS-ST não está na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas devidas pelo substituto e definida nos arts. 1o e § 2o, da Lei 10.637/2002 e 10.833/2003", de modo que "o valor do ICMS-ST não pode compor o conceito de valor de bens e serviços adquiridos para efeito de creditamento das referidas contribuições para o substituído, exigido pelos arts. 3, § 1o, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003". (AgInt no REsp 1.937.431/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 12.11.2021). Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1.881.576/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.3.2021; AgInt no REsp 1.515.092/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 6.4.2021; REsp 1.456.648/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.6.2016.) V - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.019.478/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.933/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.) O recurso extraordinário, por seu turno, não merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 145, inciso IV, 150, §7o, 155, inciso II, § 2o, 195, inciso I, alínea “b”, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.” (ARE 1387119 AgR, Relatora: Ministra ROSA WEBER (Presidente), DJe de 19/12/2022). Quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV, LV e LXIX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa ao princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010